Tribunal: TJBA
Processo: 8029931-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029931-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BRUNO DO AMARAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE LOPES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCELA CONCEICAO DO NASCIMENTO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REABERTURA DETERMINADA EM DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que deferiu parcialmente a liminar requerida em mandado de segurança. A decisão agravada determinou a reabertura do estabelecimento comercial “Peixaria Azul do Mar Ltda.”, conferindo prazo razoável para regularização documental, sob pena de multa e outras medidas legais.

2. O agravo interno anteriormente interposto pela parte agravante restou prejudicado em razão da perda de objeto, diante da análise do mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado, tornando desnecessário seu julgamento autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar que determinou a reabertura do estabelecimento comercial deve ser mantida, à luz das alegações de ocupação irregular de bem público e riscos à ordem administrativa; e (ii) estabelecer se houve abuso de poder ou violação aos princípios administrativos pela Administração Pública ao determinar o fechamento do estabelecimento em prazo exíguo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso esta seja concedida apenas ao final, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

5. A decisão agravada pondera adequadamente os interesses em conflito, considerando os prejuízos sociais e econômicos decorrentes do fechamento abrupto do estabelecimento comercial, o qual lida com produtos perecíveis e gera empregos.

6. Ainda que a permissão de uso de bem público seja ato discricionário e precário, a Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade, legalidade e boa-fé, não podendo exercer poder de forma arbitrária.

7. Segundo a teoria dos motivos determinantes, uma vez motivado o ato administrativo, a Administração se vincula à veracidade dos fundamentos apresentados, permitindo ao Judiciário controle da legalidade do ato.

8. O prazo de apenas 24 horas fixado pela Administração para desocupação do bem público, sem prévia oportunidade de manifestação ou regularização documental, especialmente em contexto de falecimento do permissionário originário, revela-se desproporcional.

9. A apresentação, pelo impetrante, de documentos comprobatórios da adoção de providências para a regularização reforça a boa-fé e o interesse legítimo em manter a atividade empresarial, legitimando a concessão da tutela provisória.

10. A decisão judicial limitou-se a assegurar temporariamente a continuidade da atividade comercial, sem adentrar o mérito da revogação administrativa da permissão de uso, preservando o interesse público e os direitos fundamentais do permissionário.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo de instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8029931-23.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
BRUNO DO AMARAL DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e
JULGAR PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente